Tribunal: STF
Processo: ARE 1281468
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    Apelação Cível. Administrativo e Constitucional. Sentença de improcedência. Candidato aprovado em concurso público de auxiliar de serviços gerais do Munícipio de Nova Iguaçu e eliminado em razão de não comparecer à 2ª etapa do concurso, para a qual não foi comunicado por correspondência pessoal. Na presente hipótese, deve ser considerado que o autor atendeu a convocação da organizadora e compareceu a segunda etapa do concurso, que não se realizou por ter sido suspenso por decisão judicial. Assim, não seria justo que o candidato, uma pessoa simples, que não possuiu computador, ficasse eternamente aguardando a marcação de uma nova data, e a sua convocação via internet, ainda mais dependendo de terceiros, ou mesmo ser obrigado a comparecer eternamente na sede da Prefeitura para verificar se a segunda fase finalmente havia sido marcada pela organizadora. Violação aos princípios da legalidade e publicidade. Embora autônomos administrativamente, os Municípios também devem observar o regramento constitucional estadual referente a concurso público, em decorrência do princípio da simetria, que torna plenamente aplicável a norma constitucional estadual ao ente municipal, até porque em conformidade com a lei maior. Nesse passo, in casu, plenamente aplicável a disposição contida no artigo 77, VI, da Constituição Estadual, segundo a qual, a convocação deve seguir os princípios da Administração Pública e deve ser feita mediante publicação oficial e por correspondência pessoal. Precedentes desta Corte. Parecer da douta procuradoria de justiça opinando pelo provimento do recurso. Recurso provido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, V; 61, §1°, II, alínea “c” da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No entanto, cada caso deve ser analisado, isoladamente. Na presente hipótese deve ser considerado que o autor atendeu a convocação da organizadora e compareceu a segunda etapa do concurso, que não se realizou por ter sido suspenso por decisão judicial. Assim, não seria justo que o candidato, uma pessoa simples, que não possuiu computador, ficasse eternamente aguardando a marcação de uma nova data, e a sua convocação via internet, ainda mais dependendo de terceiros, ou mesmo comparecendo eternamente na sede da Prefeitura para verificar se a segunda fase finalmente havia sido marcada pela organizadora. Cumpre relembrar que os princípios basilares que norteiam a Administração Pública direta e indireta, consagrados no art. 37, da Constituição federal, quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, encontram correspondência na referida Constituição Estadual, em seu art. 77, IV, assim como, no art. 154, da Lei Orgânica do Município. Embora autônomos administrativamente, os Municípios também devem observar o regramento constitucional estadual referente a concurso público, em decorrência do princípio da simetria, que torna plenamente aplicável a norma constitucional estadual ao ente municipal, até porque em conformidade com a lei maior. Nesse passo, in casu, plenamente aplicável a disposição contida no artigo 77, VI, da Constituição Estadual, segundo a qual, a convocação deve seguir os princípios da Administração Pública e deve ser feita mediante publicação oficial e por correspondência pessoal:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente